Tribunal: STF
Processo: ARE 1392072
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda. no qual reiteram-se os argumentos expostos no agravo em recurso extraordinário, insistindo-se na ocorrência de ofensa direta à Constituição da República, na existência de prequestionamento e na incidência dos Temas nº 339 e nº 670 do ementário da Repercussão Geral. Na peça, não se impugnam os fundamentos das decisões anteriormente proferidas por mim no âmbito desta Corte (e-doc. 139).



    2. A agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-docs. 141 e 142).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O agravo regimental, em regra, deve ser submetido ao julgamento do Órgão Colegiado, salvo quando verificada situação de excepcionalidade, como a intempestividade recursal, o que ocorre no caso.



    4. A decisão — pela qual conhecido, em parte, o agravo e, a essa parte, negado provimento ao recurso — foi publicada em 27/06/2022. Os embargos de declaração que se seguiram não foram conhecidos, ante os seguintes fundamentos:



    “2. A embargante, sob a alegação genérica de existência de omissão e contradição na decisão impugnada, requer o reexame da matéria de fundo do recurso extraordinário, insistindo na ocorrência de vícios nos acórdãos recorridos e na negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem (e-doc. 134). 



    3. A embargada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-docs. 136 e 137).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.022, que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. Já o art. 1.023 prevê o seguinte:



    “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” (grifos acrescidos).



    5. Assim, tem-se como pressuposto de conhecimento dos embargos de declaração não só a indicação dos vícios, mas também a argumentação com o fim de comprovar a existência deles na decisão embargada, conforme a jurisprudência desta Corte:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado. III – Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e da imediata baixa dos autos à origem.’



    (MS nº 37.551-AgR-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/06/2021, p. 06/07/2021; grifos acrescidos).



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PARTE DO ACÓRDÃO QUE TEM O SUPOSTO VÍCIO. APONTAMENTOS DE QUESTÕES ESTRANHAS AOS AUTOS. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da parte da decisão que padece de erro material e a apresentação de questões totalmente dissociadas do que decidido pelo Colegiado implica o não conhecimento do recurso, por não terem sido cumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. 3. Embargos de declaração não conhecidos.’



    (MS nº 37.106-QO-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 26/08/2022; grifos acrescidos).



    6. Ocorre que, nestes embargos declaratórios, a embargante suscita de forma genérica a existência de omissão e de contradição na decisão impugnada, limitando-se, apenas, a reiterar os fundamentos expostos no recurso extraordinário quanto à existência de tais vícios nos acórdãos recorridos. Desse modo, ela não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos do pronunciamento monocrático que, ao seu ver, seriam omissos ou contraditórios. Ao agir assim, acabou por não cumprir o que determina o art. 1.023 do CPC e, por isso, o recurso não pode ser conhecido.



    7. Ante o exposto, não conheço destes embargos de declaração, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/2015.” (e-doc. 138; grifos no original).



    5. A decisão foi publicada em 21/10/2022, mesma data em que apresentado o presente agravo regimental. 



    6. Ocorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que recursos manifestamente incabíveis, como os declaratórios acima referidos, não possuem o condão de interromper o prazo para a interposição de outros recursos. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido.”



    (RE nº 1.031.181-ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/11/2018, p. 07/12/2018; grifos acrescidos)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NO REGIMENTAL. ART. 1.026, CAPUT e § 4°, DO CPC. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO E DESNECESSIDADE DE AGUARDAR OS TERCEIROS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA. I – Encontram-se preclusas as questões suscitadas em relação à decisão por meio da qual não foram conhecidos os primeiros embargos de declaração, uma vez que não foram arguidas no agravo regimental. II – Os primeiros declaratórios não foram conhecidos por ausência de demonstração da existência de vício na decisão embargada, sendo, por isso, considerados manifestamente incabíveis. III – Recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outras pretensões recursais. Precedentes. IV – O magistrado não está obrigado a aguardar os terceiros embargos de declaração protelatórios da mesma parte para, só após, considerá-los inadmissíveis. Precedentes. V – A certificação do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário foi determinada no acórdão embargado. VI – Embargos de declaração não conhecidos, com determinação da imediata baixa dos autos à origem.”



    (RE nº 1.031.181-ED-AgR-ED/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/05/2019, p. 23/05/2019)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO. 1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de arquivamento imediato.”



    (ADI nº 5.336-ED-segundos-ED/, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24/04/2019, p. 10/05/2019)



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002). 4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.”



    (Rcl nº 58.301-AgR-segundo-ED/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 07/07/2023).



    7. Desse modo, não tendo os embargos de declaração opostos anteriormente interrompido o prazo recursal, por serem manifestamente incabíveis, tem-se que prazo para impugnar a decisão negativa de provimento ao agravo, publicada em 27/06/2022, continuou fluindo até seu termo final. Assim, quando da interposição deste agravo regimental, em 21/10/2022, o aludido pronunciamento já havia transitado em julgado.



    8. Nessa linha, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 5.783-ED-ED-AgR/CE. Rel. Min. Luiz Fux, p. 24/02/2015; ARE nº 1.136.479-ED-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, p. 30/08/2018; Rcl nº 50.044-AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 21/02/2022; e  Rcl nº 50.046-AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 03/03/2022.



    9. Ante o exposto, não conheço deste agravo regimental, com fundamento nos arts. 932, inc. III, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.



    10. À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado da decisão relativa à apreciação do agravo em recurso extraordinário (e-doc. 133) e providenciar a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação deste ato. 



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de agosto de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator